Tribunal: TJES
Processo: 5007814-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007814-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO BUSSULAR JUNIOR

AGRAVADO: AUTO POSTO E SERVICOS ARACRUZ - COLINA DE BELA VISTA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade parcial do débito e determinando a readequação dos cálculos para que incida a taxa Selic a título de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à incidência de juros de mora poderia ser arguida em exceção de pré-executividade, considerando a alegação de preclusão; e (ii) estabelecer se os juros de mora devem incidir conforme a taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida para alegação de matérias de ordem pública, desde que não exijam dilação probatória, sendo possível seu manejo para impugnar a legalidade dos juros aplicados ao débito.

Matérias de ordem pública não apreciadas e decididas anteriormente não se submetem à preclusão, podendo ser suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

Nos termos do art. 406 do Código Civil, e conforme jurisprudência do STJ, os juros moratórios, quando não convencionados entre as partes, devem ser fixados com base na taxa Selic, a qual já engloba juros e correção monetária.

A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 positivou a incidência da taxa Selic como taxa legal de juros moratórios, reafirmando o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SEBASTIÃO BUSSULAR JUNIOR
contra a decisão de fls. 117/118 (dos autos originários), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, que, na ação de execução nº 0000131-36.2015.8.08.0006, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
AUTO POSTO E SERVIÇOS ARACRUZ
, ora Agravado, para declarar a nulidade parcial do débito e determinar a readequação dos cálculos para que incida, a título de juros de mora, a taxa Selic.

Em suas razões recursais id 8694308, o Agravante afirma que a questão relativa ao índice de juros de mora não foi objeto dos anteriores “embargos à execução” opostos pelo Agravado, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa. Ademais, sustenta não ser pacífico o entendimento no âmbito do c. STJ acerca da aplicação da taxa Selic para fins do art. 406, do CC.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo Agravante, penso não merecer retoques a decisão recorrida.

Cinge-se a controvérsia em saber se preclusa, ou não, a matéria alusiva aos juros de mora, sucitada pelo Agravado por meio de exceção de pré-executividade.

A decisão recorrida encontra-se assim fundamentada,
in verbis
:

“O executado assevera que, no momento da assinatura das notas promissórias n. 001 e n. 002, não foi convencionado entre as partes os juros incidentes sobre eventual mora do devedor. Em razão disso, defende que a fixação dos juros com base nos fatores de atualização da Corregedoria do TJES, não seria o adequado, devendo incidir sobre o cálculo do débito devido, a taxa que encontra-se em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, no caso, a taxa SELIC (referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia).

In casu, verifico que o argumento do executado merece acolhimento. A despeito da alegação do exequente, nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, eles serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, ou seja, o referido dispositivo se presta justamente à aplicação nas relações entre particulares, como é o caso dos autos.

Desse modo, considerando a previsão legal mencionada, somada a assente jurisprudência do STJ sobre o tema, é de rigor que a taxa fixada pelo exequente para atualização do débito, não poderia ser a taxa de juros a 1% ao mês e correção monetária por índice divulgado por cada tribunal, nesse caso, a Corregedoria do TJES e, sim, a taxa SELIC, vedada, ainda, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, ACOLHO o incidente de exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade parcial do débito e determinar a readequação dos cálculos para que passe a adotar índices de atualização de juros moratórios com base na Taxa SELIC.”

Consoante cediço, a exceção de pré-executividade consiste em meio excepcional de defesa no processo executivo, só sendo admitido o seu manejo quando constatada a ausência dos pressupostos processuais e das condições da ação, ou, ainda, a existência de vícios que retirem do título que aparelha a ação executória as qualidades relativas à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, contanto que não se exija dilação probatória.

Acerca da matéria, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
quando suscitada em Exceção de Pré-Executividade matéria de ordem pública não apreciada e decidida anteriormente, não há falar em preclusão
” (AgInt no REsp n. 2.102.318/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024 – grifei).

Nessa perspectiva, restará configurada a preclusão consumativa mesmo em relação às matérias de ordem pública previamente decididas, seja no âmbito de embargos à execução, seja em anterior exceção de pré-executividade, hipótese que não se verifica no caso em análise. Colhe-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução.
Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada
. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023 - grifei)

Tendo por premissa que os juros de mora consubstanciam matéria de ordem pública (STJ, AgInt no REsp n. 1.571.268/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24.6.2022), não há óbice de que tal questão seja suscitada em sede de exceção de pré-executividade, ainda que posterior aos embargos à execução, pois sobre tal matéria não houve decisão.

Acerca do índice de juros de mora, antes mesmo das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, prevalecia o entendimento de que “a
taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária
” (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISTRATO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic” (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021).
2. Assim, os juros legais incidentes sobre o inadimplemento de obrigação serão fixados com base no referido índice, nos termos do artigo 406 do Código Civil, o qual já engloba juros moratórios e correção monetária. Precedentes. 3. Assim, deve ser reconhecido o excesso de execução, de modo que o valor deve ser aquele demonstrado na planilha da apelante/embargante, com juros moratórios apenas pela Taxa Selic, que engloba também a correção monetária. 4. Por consequência, embora permaneça a parcial procedência dos embargos à execução, a apelante decaiu em parte mínima de sua pretensão, de modo que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a apelada. 5. Recurso conhecido e provido. (AP nº 5006805-69.2022.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/02/2024 - grifei)

A orientação jurisprudencial firmada acerca do tema encontra-se, atualmente, positivada diante da inclusão do § 1º ao art. 406, do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024,
in litteris
:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Destarte, forçoso convir que a decisão recorrida, ao determinar o recálculo do débito em razão da incidência da taxa Selic, afigura-se escorreita, razão pela qual deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)